Tribunal: TCU
Processo: 030.093/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9973/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.093/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Campos Fernandes (CPF XXX.291.261-XX); Barbara Misslane da Cruz Castro (CPF XXX.927.902-XX); Claudia Giselle Santos Areas (CPF XXX.101.772-XX); Francinaldo Costa da Rocha (CPF XXX.639.773-XX); Francisco Eduardo Viana Brito (CPF XXX.055.123-XX); Juliana de Avila Barreto Alves (CPF XXX.631.045-XX); Kevan Pereira Gorgonio (CPF XXX.983.904-XX); Maria Aldinesia Silva Sousa (CPF XXX.072.003-XX); Norma do Socorro Rodrigues dos Santos (CPF XXX.756.182-XX) e Tainan Menezes da Silva (CPF XXX.422.675-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.